Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-07.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Aposentação ex officio na Polícia Militar – Benefício de elevação de graduação – Aplicação dos requisitos previstos nos arts. 1o, caput e 2o, caput da LCE no 1.150/11 – Enunciado no 359 da Súmula do STF – Requisitos não atendidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~ Apelação no 1003138-07.2019.8.26.0223 voto 26148
Registro: 2020.0000192375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003138-07.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCOS
TADEU NUNES DE SOUZA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003138-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26148~
2
APELAÇÃO no 1003138-07.2019.8.26.0223
APTE.: MARCOS TADEU NUNES DE SOUZA
APDAS.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Comarca: Guarujá
Voto no 26148
Juiz: Fabio Sznifer
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Aposentação ex officio na
Polícia Militar
Benefício de elevação de graduação

Aplicação dos requisitos previstos nos arts. 1o, caput e 2o, caput
da LCE no 1.150/11 Enunciado no 359 da Súmula do STF
Requisitos não atendidos Recurso não provido.
Apelação contra a sentença de fls. 75-79, que julgou a ação
parcialmente procedente para condenar as rés a averbar em seu registro funcional o tempo
que o autor trabalhou na iniciativa privada bem como a apostilar e pagar as diferenças
vencidas decorrentes do recálculo que resulta dessa averbação, observada a prescrição
quinquenal; foi rejeitada a pretensão de apostilamento e pagamento das diferenças vencidas
decorrentes da promoção do autor para o cargo de 3o Sargento da Polícia Militar. A
sentença foi mantida (fl. 101) após a interposição de embargos de declaração (fls. 83-86).
Recorre o autor alegando que estava na função de Cabo no
momento da aposentação e nela permaneceu, conforme prova a publicação no Diário
Oficial (fl. 20). Acrescenta que não recebeu os benefícios previstos nos arts. 1o, II e III e 7o,
II e III da LE no 4.794/85 e, por isso, faz jus à elevação de graduação prevista no art. 11 da
mesma lei. Invoca julgados que acolheram suas teses em casos semelhantes. Pede o
provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar a ação inteiramente
procedente, condenando as rés também a apostilar e pagar as diferenças vencidas
decorrentes da sua promoção para o cargo de 3o Sargento da Polícia Militar (fls. 105-110).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (fl. 23); contrarrazões
às fls. 114-119, pugnando pela manutenção da sentença. O recurso foi interposto
repetidamente às fls. 123-128, não podendo ser conhecido esse segundo recurso, por ter se
operado a preclusão consumativa.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por MARCOS TADEU NUNES DE SOUZA
para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA a
averbar em seu registro funcional o tempo que trabalhou na iniciativa privada bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003138-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26148~
3
apostilar e pagar as diferenças vencidas decorrentes do recálculo que resulta dessa
averbação e da sua promoção para o cargo de 3o Sargento da Polícia Militar. Narra o autor
que é funcionário público estadual, aposentado no cargo de Cabo da Polícia Militar e que,
no cálculo de seus proventos de aposentadoria, não foi levado em conta o período que
laborou na iniciativa privada nem foi concedida a elevação de graduação prevista no art. 11
da LE no 4.794/85.
Anoto, inicialmente, que as rés não recorreram do capítulo da
sentença que as condenou a averbar no registro funcional do autor o tempo que trabalhou
na iniciativa privada bem como a apostilar e pagar as diferenças vencidas decorrentes do
recálculo que resulta dessa averbação, observada a prescrição quinquenal. Também não é o
caso de remessa necessária, por conta de a condenação se enquadrar na exceção prevista no
art. 496, § 3o, II do CPC, conforme cálculo de fl. 10, motivo pelo qual, em sede recursal, a
análise fica restrita ao pedido de condenação ao apostilamento e pagamento das diferenças
vencidas decorrentes da promoção do autor para o cargo de 3o Sargento da Polícia Militar.
O autor fundamenta sua pretensão de elevação de graduação no
momento da aposentação no art. 11 da LE no 4.794/95. Tal previsão, no entanto, foi
revogada tacitamente pelo art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual:
“Aos integrantes inativos da Polícia Militar do Estado, a partir de 15 de
março de 1968, em virtude de invalidez, a pedido, após trinta anos ou
mais de serviço, ou por haver atingido a idade limite para permanência no
serviço ativo e que não foram beneficiados por lei posterior àquela data,
fica assegurado, a partir da promulgação desta Constituição, o
apostilamento do título ao posto ou graduação imediatamente superior ao
que possuíam quando da transferência para a inatividade, com
vencimentos e vantagens integrais, observando-se o disposto no art. 40,
§§ 4o e 5o, da Constituição Federal, inclusive”.
Como o autor ingressou na Polícia Militar em 2.10.1987 e se
aposentou em 11.4.2014 (fl. 21), não teve o direito previsto no art. 11 da LE no 4.794/95
assegurado pelo art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual. Por isso, o cálculo dos proventos de aposentadoria deve levar em
conta a lei vigente à época da aposentação, nos termos do Enunciado no 359 da Súmula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003138-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26148~
4
STF, até porque não há direito adquirido a regime jurídico.1
São aplicáveis, portanto, os arts. 1o, caput e 2o, caput da LCE
no 1.150/11:
“Artigo 1o - Será transferido 'ex officio' para a reserva remunerada da
Polícia Militar, com vencimento e vantagens integrais na forma da lei, o
Oficial Superior com 30 (trinta), ou mais, anos de serviço e que conte 5
(cinco) anos no mesmo posto (...)
Artigo 2o - O integrante do serviço ativo da Polícia Militar fará jus à
promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, desde que
conte, pelo menos, 30 (trinta) anos de serviço”.
A promoção automática, portanto, é assegurada somente ao policial
militar que contasse, no momento da aposentação, com, no mínimo, 30 (trinta) anos de
serviço. Como o autor passou para a inatividade com 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze)
meses e 30 (trinta) dias (fl. 21), não tem direito à promoção para o cargo de 3o Sargento da
Polícia Militar; assim já entendeu esta Câmara:
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL
MILITAR INATIVO
Demanda voltada à promoção ao posto
imediatamente superior a partir da passagem para a inatividade, com o
subsequente recebimento das diferenças vencidas e vincendas, observada
a prescrição quinquenal, e apostilamento para os devidos fins

Impossibilidade Artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual que é aplicável apenas aos policiais
militares que, por ocasião da promulgação da Constituição Estadual, em
05.10.1989, já se encontravam em inatividade, bem como aposentados
desde 15.03.1968 Autor que passou definitivamente para a inatividade
em 17.08.2009, na vigência da Lei Complementar Estadual no 673/1991,
que deu nova redação ao artigo 1o, § 3o, da Lei Complementar no 418/85
Óbice legal à promoção pretendida Lei Complementar Estadual no
1.150/2011, que revogou o artigo 2o da Lei Complementar Estadual no
673/1991, insuscetível de retroação para alcançar a reforma do
demandante Princípio do tempus regit actum (artigo 6o da LINDB) e
Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal Precedentes Sentença de
improcedência mantida
Honorários advocatícios sucumbenciais
aumentados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), ante o trabalho adicional realizado pelo patrono da Fazenda do
Estado, vencedora da demanda Dicção do artigo 85, caput e § 11, do
1 Tese fixada, na sistemática da repercussão geral no julgamento do RE no 862668, Pleno, Rel.Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 6.9.2018, DJe 12.4.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003138-07.2019.8.26.0223 -Voto no 26148~
5
CPC/2015 Recurso desprovido”.2
Sem alteração dos ônus sucumbenciais, por ter o Juízo de 1o Grau
entendido que o autor sucumbiu em parte mínima e não ser possível a minoração dos
honorários advocatícios.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
2 Apelação no 3000138-43.2013.8.26.0168, rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j. 14.2.2017,
DJe 23.2.2017